Tribunal: TJMT
Processo: 1030414-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030414-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), LEIDE DAIANNA LEMES DA SILVA - CPF: 730.424.471-20 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMINENTE OU AGRAVAMENTO SEVERO. PROCEDIMENTO ELETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinação de cobertura de cirurgia bariátrica, sob a fundamentação de que não restaram comprovados os requisitos exigidos para concessão da medida antecipatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos pressupostos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CFM n. 2.172/2017 autoriza a cirurgia bariátrica para pacientes com IMC superior a 30 kg/m2 quando portadores de diabetes mellitus insulinodependente de difícil controle, porém não impõe sua realização como tratamento obrigatório imediato.

4. Os relatórios médicos apresentados não demonstram risco iminente de vida ou agravamento severo da condição de saúde da agravante caso a cirurgia não seja realizada com urgência.

5. O procedimento pleiteado reveste-se de natureza eletiva, demandando dilatação probatória para verificação da efetiva necessidade da intervenção em caráter emergencial.

6. Precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores confirmam que a mera indicação médica não é suficiente para afastar as diretrizes da ANS e as regras contratuais do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
desprovido.

Tese
de julgamento:
“
A concessão de tutela de urgência para determinação de cobertura de cirurgia bariátrica por plano de saúde exige prova inequívoca da urgência do procedimento, demonstrando risco iminente de vida ou agravamento severo d
a saúde do paciente”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no AI 1012511-40.2017.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/03/2018, DJe 09/03/2018; TJMT, AgInt no AI 1023215-68.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30/10/2024, DJe 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEIDE DAIANNA LEMES DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Dr. Yale Sabo Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1043477-13.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para a realização de cirurgia bariátrica, sob o fundamento de que os requisitos para concessão da medida não estariam preenchidos, pois a documentação médica anexada não apresentava indicação cirúrgica conforme os critérios da Resolução CFM, principalmente a ausência de laudo de dois médicos endocrinologistas atestando a falha de tratamentos clínicos prévios, conforme exigido para casos de IMC inferior a 35 kg/m2 (ID. 170731995, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante alega que é portadora de obesidade grau I (
IMC de 30,8 kg/m2
),
diabetes mellitus
insulinodependente de difícil controle, refluxo gástrico e problemas nos pés devido ao sobrepeso.

Sustenta, ainda, que, de acordo com a Resolução CFM
n.
2.172/2017, está dentro dos critérios para a realização de cirurgia bariátrica, pois essa intervenção é recomendada para pacientes com
diabetes mellitus

insulinodependente
e IMC acima de 30 kg/m2, sendo negada pelo plano de saúde sob a alegação de que apenas pacientes com IMC superior a 40 kg/m2 teriam direito à cobertura.

Com tais argumentos, postul
ou
a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a Operadora de Plano de Saúde agravada custeie os atos cirúrgicos bariátricos que lhe foram negados, nos termos das prescrições médicas e da Resolução n. 2.172/2017 do CFM.

No mérito, requer

o provimento do
agravo de instrumento
para que a decisão seja reformada.

A antecipação de tutela recursal almejada
foi
por mim
indeferid
a

no
ID
. 248797195
.

Devidamente intimada, a
A
gravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sua contraminuta (ID.
267663258
).

Em parecer
de lavra da Exma.
Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
des
provimento do

recurso (ID.

267977782).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se dos autos que
Leide Daianna Lemes da Silva

ajuizou ação de
Ação de Indenização por Danos Morais

em face de
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
, pleiteando,
em sede de tutela de urgência
,
determinar
que a requerida
autorize e custeie o procedimento de cirurgia bariátrica da autora
.

Alegou em sua inicial
(ID.
170104804
, na origem)
que é portadora de obesidade grau I, pois na época da solicitação do ato cirúrgico estava pesando 85,4 kg, altura de 166,5 cm, resultando no IMC de 30,8 kg/m3 com 46,5 % de gordura corporal sendo 20 de gordura visceral e medida abdominal de 119 cm, tal morbidade agravada por diabetes mellitus insulino- de difícil controle (CID10:E10), l além de refluxo gástrico e patologia acometendo os pés pela sobrecarga de peso.

Afirmou que,
apesar de indicação médica para cirurgia bariátrica como tratamento,
seu
pedido ao plano de saúde foi negado, alegando que apenas pacientes com IMC acima de 40 kg/m2 têm direito à cobertura.

Ao apreciar o feito, o Juízo

a quo
,
por não vislumbrar
a presença dos requisitos necessários,
in
deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos
(ID.
170731995
, na origem)
:

“
[...]

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência,
exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam
: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora
e
(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.

A despeito dos argumentos apresentados pela Autora em sua petição inicial,
verifico, após análise preliminar de suas alegações e da documentação anexada ao pedido, que não existe a plausibilidade mínima necessária para a concessão da tutela provisória
.

Acerca da probabilidade do direito quanto à inobservância do rol da ANS em relação ao IMC (Índice de Massa Corporal) entre 35 kg/m2 e 39,9 kg/m2 (DUT n.o 27), considerando a observância dos critérios estabelecidos no Anexo da Resolução CFM n.o 2.172/2017 (IMC mínimo de 30 kg/m2),
destaco que não demonstraram os requisitos mínimos estabelecidos pela referida resolução do Conselho Federal de Medicina
.

Isso porque, conforme consta na resolução mencionada, a indicação cirúrgica para pacientes com IMC inferior ao determinado no DUT n.o 27 deve ser realizada
obrigatoriamente por dois médicos especialistas em endocrinologia, mediante parecer fundamentado atestando a refratariedade ao tratamento clínico otimizado,
com uso
de antidiabéticos orais e/ou injetáveis, e com mudanças no estilo de vida.

Contudo, ao menos nesta fase preliminar, não se verifica nas prescrições médicas anexas nos autos (Ids. 170104812 e 170104813) o fundamento necessário exigido pela referida resolução, seja pela ausência de indicação por dois médicos especialistas, seja pela falta de referência à falibilidade dos demais tratamentos. Nesse sentido:[...]

Além disso, apesar do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 dispõe sobre a abusividade da resistência do plano de saúde em tratamento de atendimento em situações de emergência ou urgência, o
fato é que não é possível extrair dos laudos médicos apresentados um risco imediato à vida da autora
. Tal fato novamente exige dilatação probatória para análise. Cito:

[...]

Observa-se que a declaração do médico especialista em Endocrinologia anexa aos autos (Id. 170104812), apesar de indicar como procedimento médico adequado ao quadro da autora (obesidade, grau 1) a cirurgia em caráter metabólico,
não menciona a urgência do procedimento
. Ademais, os demais laudos dos profissionais da psicologia e psiquiatria (Id. 170104813) indicam a ausência de restrições para a submissão da autora à cirurgia bariátrica. Contudo, novamente,
não detalham um risco imediato à vida da autora. Logo, não verifico cabível a concessão da tutela jurisdicional nesta fase processual.

Tratando-se de tutela provisória, cujos efeitos no plano fenomênico são irreversíveis (procedimento cirúrgico), é necessário que não haja dúvidas quanto à sua indispensabilidade, o que, neste momento, não é possível verificar.Cito jurisprudência deste E. TJMT que indica o indeferimento da tutela de urgência para o procedimento requerido, o qual necessita de dilatação probatória:

[...]

Independentemente da espécie de tutela provisória requerida, seja de urgência ou de evidência,
é indispensável à comprovação da urgência da intervenção médica para afastar a obrigatoriedade do rol da ANS
. Além disso, é necessário que fique claro a sua necessidade, especialmente devido à sua irreversibilidade.

De toda sorte, se durante a instrução processual houver provas claras quanto à emergência da realização da cirurgia, o juízo, munido de maiores provas, poderá conceder o integral tratamento solicitado.

Ademais, o
perigo de dano
não ficou devidamente comprovado nos autos, ao menos nesta fase preliminar. É importante ressaltar que o instituto da tutela de urgência está diretamente associado ao tempo como fator de erosão dos direitos. Portanto, somente em situações em que o transcurso do tempo prejudica os direitos, a antecipação dos efeitos de atos decisórios jurídicos deve ser considerada em detrimento do direito ao contraditório.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

[...]
”
.
(ID. 170731995, na origem)(g.n.)

Contra essa decisão, insurge-se a
A
gravante, argumentando que
atende aos requisitos estabelecidos na Resolução CFM 2.172/2017
.

Pois bem.

Como vis
t
o,

a controvérsia recursal
se
cinge
em observar se restaram demonstrados os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência antecipada.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito

e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

Além disso, o § 3o do referido
artigo dispõe que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão
.

Para efeitos da temática em tela, o procedimento cirúrgico somente pode ser concedido liminarmente quando houver nos autos prova cabal de que o seu atual quadro de saúde se mostra delicado, com potencial risco de agravamento, bem como evidente prejuízo à saúde da paciente, caso não realizado o procedimento pretendido.

A Lei n
.
9.656/1998, em seu artigo 35-C, determina a cobertura obrigatória de atendimentos em situações de emergência e urgência, sendo estas caracterizadas
por risco imediato de vida
ou
lesões irreparáveis ao paciente
.

Em análise dos autos, observa-se que os documentos médicos anexados à petição inicial comprovam que a
Agravante
possui obesidade grau 1, com IMC de 30,8 kg/m2, além de diabetes
mellitus
insulino-dependente de difícil controle e outras complicações relacionadas ao sobrepeso (ID. 170104813, na origem).

Entretanto, o atestado médico apresentado
indica apenas que a agravante “
seria beneficiada com perda ponderal significativa (cir. bariátrica)
” (ID. 170104813, p. 4, na origem)
,
sem
mencionar
que a
não realiza
ção imediata da cirurgia resultaria
em risco iminente à vida da
Agravante
.

A propósito, como fundamentei na decisão que indeferiu a tutela recursal
, em que pese se reconheça a indicação da cirurgia, com base na
Resolução n. 2.172/2017 do CFM, bem como a possibilidade, em tese, de se relativizar o Índice de Massa Corpórea exigido pela Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS (com as alterações da RN n. 616, de 16/10/2024), em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e direito à saúde,
verifica-se
que, de fato, como bem constou da decisão agravada,
não foram produzidas provas inequívocas da necessidade de realização da gastroplastia em caráter emergencial e/ou que a autora estaria correndo risco de vida ou prejuízo de agravamento severo de sua saúde em virtude da não realização da cirurgia prontamente
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA - OBESIDADE GRAU II - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA - PROCEDIMENTO ELETIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a cirurgia bariátrica pleiteada não constitui procedimento de urgência/emergência, mas sim eletivo, não se verifica o perigo de dano iminente, de modo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida
.” (TJMT. N.U 1012511-40.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2018, DJe 09/03/2018) (g.n.)

Desse modo,
em que pese os argumentos apresentados pela agravante,
entendo que
o perigo de dano
não restou
demonstrado
.

Ademais,
a
mera recomendação médica para a realização de um procedimento não é suficiente para afastar as diretrizes da ANS e as normas contratu
ais do plano de saúde, sendo certo que a
necessidade da
cirurgia deve ser demonstrada com base em laudos médicos que indiquem a
urgência
e
indi
spensabilidade do procedimento
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE
.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
. PRETENSÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA SER PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO TARDIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A NEGATIVA DE AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA PELO PLANO DE SAÚDE.
LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA RISCO DE VIDA
,
NOS TERMOS DO ART. 35-C DA LEI 9.656/98
.
URGÊNCIA NÃO VERIFICADA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da
comprovação do perigo de dano ou risco a
o resultado útil do processo
.
2. No caso, há dúvidas sobre a negativa do procedimento pela operadora de saúde e,
embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito
,
não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente
. Assim,
não demonstrado o perigo de dano
, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
”
.
[...]
”
.

(
TJMT.
N.U 1015119-64.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Desa. Nilza Maria Possas d
e Carvalho
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/08/2024, DJ
e
21/08/2024

-
grifo nosso
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA
.
[...]
4.
No caso concreto, os laudos médicos apresentados não demonstram urgência na realização dos procedimentos, tampouco evidenciam risco iminente à saúde física ou psicológica de agravada
.
5. A concessão da tutela de urgência implicaria antecipação de mérito, com risco de irreversibilidade, ved
ado pelo art. 300, §3o, do CPC.
6. O exame mais aprofundado da questão, inclusive sobre eventual cobertura contratual, deverá ser realizado no julgamento do mérito da ação, após contra
ditório e dilatação probatória. [...]”.
(
TJMT.
N.U 1031647-76.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
D
e Direito Privado,
Rel. Dr.
M
á
rcio Aparecido Guedes
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2025, DJ
e
13/02/2025

-
grifo nosso
)

Nesse cenário, ainda que
a Agravante
tenha instruído seu pleito com relatórios médicos elaborados por profissio
nais competentes que recomendaram
a
realização da
cirurgia bariátrica,
os
referidos
relatórios
não
comprovam
a urgência do procedimento
, não
r
estando
evidente
, portanto, o perigo da demora
ou

o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Aliás
,
a
natureza irreversível da cirurgia bariátrica
reforça a
necessidade de dilação probatória
no curso do processo principal, tornando inadequada a concessão da medida em caráter liminar.

Portanto
,
considerando que
a docume
n
tação médica constante nos autos apenas indica
que a cirurgia seria benéfica à agravante
, entendo
que
o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-

PLANO DE SAÚDE

-
TUTELA INDEFERIDA
-

CIRURGIA BARIÁTRICA

-

NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE

-

URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA

-
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não verificada a urgência da medida pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual
.
[...]”.

(N.U 1023215-68.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Desa.
Marilsen Andrade Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
30/10/2024, DJ
e
04/11/2024

-
grifo nosso
)

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LEIDE DAIANNA LEMES DA SILVA
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fu
ndamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025